Tribunal: TJDFT
Processo: 0730300-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730300-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDGAR VIEIRA DA COSTA FILHO IMPETRANTE: SILAS CARLOS DA CUNHA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por SILAS CARLOS DA CUNHA SILVA em favor de EDGAR VIEIRA DA COSTA FILHO, visando o trancamento da ação penal movida contra o paciente, denunciado pela prática dos delitos previstos nos artigos 138, 139 e 141, inciso III, todos do Código Penal. Sustenta a ausência de procuração específica para oferecimento da queixa-crime, em violação ao disposto no art. 44 do Código de Processo Penal. Afirma o encerramento do prazo processual em 21/07/2025, não sendo mais possível sanar o vício apontado. Argumenta a inexistência de justa causa para a ação penal, pois a narrativa se resume a críticas de caráter impessoal, amparadas em documentos contábeis. Nega qualquer vontade dirigida à violação da honra da querelante, sobretudo porque o resultado da auditoria de 2023 demonstrou a ocorrência de déficit orçamentário. Acrescenta a juntada indevida de documentos oriundos de procedimento ético e sigiloso junto à OAB, utilizados para constranger a testemunha advogada, em afronta aos princípios da boa-fé processual e do devido processo legal. Com tais argumentos requer, em caráter liminar, a imediata suspensão da ação penal n. 0703643-31.2025.8.07.0016, assim como o desentranhamento dos documentos oriundos de procedimento sigiloso. No mérito, pretende a concessão da ordem para trancar a ação penal por ausência de justa causa e vícios insanáveis. Subsidiariamente, requer seja reconhecida a ilicitude das provas produzidas mediante a juntada indevida de documentos sigilosos. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. No caso vertente, os impetrantes servem-se da via estreita para trancar o processo n. 0703643-31.2025.8.07.0016, pela ausência de justa causa ao exercício da ação penal, bem como por não ter sido juntada a procuração específica. Inicialmente, ressalta-se que o objetivo perseguido, relacionado ao trancamento da ação penal, é medida excepcional, justificável em situações pontuais, quando for possível verificar imediatamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático probatório, alguma das seguintes hipóteses: atipicidade do fato, ausência de indícios a fundamentar a acusação, ou extinção da punibilidade. Ademais, o presente writ se caracteriza pela estreita via cognitiva, razão pela qual a alegação de ilegalidade deve, necessariamente, estar acompanhada de prova documental pré-constituída. Consta dos autos que a querelante ofereceu queixa-crime no dia 16/01/2025, imputando ao paciente a prática de condutas previstas nos artigos 138 e 139 c/c 141, inciso III, todos do Código Penal. Relatou ter a querelante atuado como síndica do Condomínio Edifício Atlântida por 8 anos (2016 a 2024), até que a gestão foi assumida pelo querelado, ora paciente. Narrou a querelante que, em 26/09/2024, durante uma assembleia condominial, o querelado passou a afirmar, perante todos os condôminos, a ocorrência de “rombos financeiros e saques indevidos na conta da taxa extra de reforma” durante a gestão da ofendida, proferindo calúnias e difamações. As acusações, inclusive, levaram os condôminos a exigir a realização de auditoria contábil, a fim de verificar eventuais irregularidades (ID 222839313, origem). Em 25/03/2025, realizou-se a audiência de conciliação, sem acordo. No dia 10/06/2025, foi recebida a queixa-crime (ID 238678352, origem). É cediço que, conforme disposto no art. 44 do CPP, a queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento o nome do querelante e a menção do fato criminoso, ainda que sucintamente (AgRg no REsp n. 1.673.988/SP, relator Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 28/5/2018). No caso, entretanto, embora não tenha sido apresentada procuração outorgada pela querelante conferindo aos causídicos poderes específicos, percebe-se que a queixa-crime foi assinada digitalmente pela própria querelante, na qualidade de advogada, atuando em causa própria. Assim, não se evidencia qualquer vício na representação processual da querelante no mencionado procedimento. Sobre o tema, confira-se: APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIMES DE INJÚRIA E DANO. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. IRREGULARIDADE DO INSTRUMENTO DO MANDATO. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO. ASSINATURA DA QUERELANTE NA QUEIXA-CRIME. RATIFICAÇÃO DOS TERMOS. VÍCIO PROCESSUAL SANADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de apelação criminal interposta pela querelante em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Criminal de Taguatinga que rejeitou a queixa-crime ante a ausência de requisito previsto no artigo 44 do CPP, não sendo possível o saneamento da nulidade, haja vista a decadência operada, com fundamento no artigo 395, inciso II, do Código de Processo Penal e artigos 103 e 107, inciso IV, ambos do Código Penal. 2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo. Gratuidade de justiça deferida na origem. Ofertadas Contrarrazões no ID 70227937. 3. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 70579639). 4. Em suas razões recursais, a querelante sustentou, em síntese, que a procuração atende ao comando do art. 44 do Código de Processo Penal, uma vez que indicou a data do fato e constou a tipificação penal em que os apelados têm sua conduta incursa. Defendeu que eventual erro na procuração outorgada pode ser devidamente corrigido com a juntada da procuração retificada, não havendo necessidade de rejeição da queixa-crime, por se tratar de vício sanável. Aduziu que a ausência de intimação da parte para regularizar sua representação processual, fere o direito da ampla defesa e contraditório. Requereu a reforma do julgado no sentido de receber a queixa-crime, deflagrando a ação penal privada. 5. Nos termos do art. 44 do Código de Processo Penal, a queixa deve vir acompanhada de procuração com poderes especiais para ajuizar a ação, apontando o nome do querelante e a menção ao fato criminoso. O Supremo Tribunal Federal possui orientação no sentido de que a procuração deve conter uma descrição mínima dos fatos, mostrando-se insuficiente a simples indicação da figura típica correspondente à conduta praticada pelos querelados (STF - Pet: 9725 DF 0055503-82.2021.1.00 .0000, Relator.: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 13/06/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 17/06/2022). 6. Com efeito, compete à querelante anexar aos autos procuração que atenda as exigências legais, sob pena de, não o fazendo dentro do prazo decadencial, levar à rejeição da inicial acusatória, por se tratar de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Tal formalidade processual visa fixar a responsabilidade por eventual denunciação caluniosa quando do exercício do direito de queixa. 7. No caso em exame, a procuração de ID 70223947 não cumpre o requisito previsto no artigo 44 do CPP, em razão da ausência da descrição dos fatos que constituíram os supostos crimes, ainda que de forma concisa. No entanto, a referida irregularidade no instrumento de mandato firmado não tem o condão de impedir o prosseguimento do processo, uma vez que a querelante subscreveu a inicial acusatória, ao lado da advogada que a apresentou, circunstância apta a sanar o vício processual, posto que revela a ratificação dos seus termos. Nesse sentido: STJ: RHC n. 82.732/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 24/5/2017; TJDFT: Acórdão 1942901, 0726052-35.2024.8.07.0016, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 19/11/2024 e Acórdão 1304965, 0702053-89.2020.8.07.0017, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/12/2020, publicado no DJe: 11/12/2020. 8. Ademais, verifica-se que a queixa-crime observou o disposto nos artigos 41 e 44 do Código de Processo Penal, pois descreveu os fatos, as suas circunstâncias, qualificou os acusados, tipificou os delitos e arrolou testemunhas. Nesse quadro, ajuizada a queixa-crime dentro do prazo decadencial, com a assinatura da querelante na peça acusatória, necessária a reforma da decisão e retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito. 9. Recurso conhecido e provido para desconstituir a decisão que rejeitou a queixa-crime e determinar o retorno dos autos à origem para continuidade do procedimento. 10. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencida. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95. (Acórdão 1994367, 0716025-20.2024.8.07.0007, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025.) Por outro lado, as condutas atribuídas ao paciente foram devidamente descritas na peça de ingresso, instruída com diversos documentos juntados para demonstrar suas alegações, como e-mails, prints de conversas via WhatsApp, editais de convocação de assembleias condominiais, relatório de captura técnica de conteúdo digital, notificações extrajudiciais, gravações e outras mídias (IDs 222850309, 222850295, 222848489, 222848483, 222854266, 243658404, 243658433, 243648690, 243645476 e 243645470). Além disso, no caso dos autos sequer foi iniciada a instrução processual, oportunidade em que a acusação poderá produzir as provas que desejar, bem como poderá a defesa técnica exercer o contraditório e a ampla defesa, buscando comprovar a inexistência do ilícito. Ademais, não cabe a esta Corte, em sede de habeas corpus, avaliar a qualidade da prova nesta fase processual. No mais, quanto ao pedido de desentranhamento dos documentos extraídos de procedimento sigiloso em curso perante a OAB/DF (ID 243663605, origem), tenho que o pedido não foi previamente dirigido ao juízo de origem, razão pela qual a análise do pleito por esta Corte configuraria supressão de instância, o que não se admite. Nesse contexto, não se pode, prime facie, acolher a tese defensiva, para, de plano, trancar a ação penal, o que poderá ser mais bem analisado no julgamento do mérito. Posto isso, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se Brasília, 26 de julho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator